Tribunal: TJES
Processo: 5001969-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-04-04

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
EXISTENTE
.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL
D
EVIDA
.
RECURSO PROVIDO.
ACÓRDÃO REFORMADO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal apenas é cabível se a decisão interlocutória houver fixado a verba na origem, devendo ser respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme dispõe o § 11 do mesmo dispositivo.

3
.
No r.
decisum
vergastado, a embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da 2ª embargante, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, de sua exclusão do polo passivo da lide de origem.

4.
Em virtude disso, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, deve ser majorada a referida verba sucumbencial, uma vez que não fora concedido provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrida, que versava unicamente acerca do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, vindo a sucumbir, novamente, neste Grau Recursal em relação à 2ª embargante.

5
.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001969-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MURANO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO: ALDEMIR MATOS BRANDAO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001969-97.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:

ALDEMIR MATOS BRANDÃO E OUTRA

EMBARGAD
A
:
MURANO IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALDEMIR MATOS BRANDÃO E OUTRA

em face do r. acórdão de id 3821966, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto
MURANO IMOBILIÁRIA LTDA
.

Em suas razões de id 3925599, a parte embargante

sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no v. acórdão, na medida em não foram majorados os honorários de sucumbência levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Em análise dos autos vislumbro que efetivamente ocorreu o alegado vício no v. acórdão, uma vez que esta Corte deixou de se manifestar acerca dos honorários recursais, razão pela qual

passo a suprir a omissão
.

Esclareço, oportunamente, que a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal apenas é cabível se a decisão interlocutória houver fixado a verba na origem, devendo ser respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme dispõe o § 11 do mesmo dispostivo,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso em apreço, no r.
decisum
vergastado, com cópia nos id ́s 2271144 e 2271146, a embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO
, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, de sua exclusão do polo passivo da lide de origem.

Em virtude disso, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, deve ser majorada a referida verba sucumbencial, uma vez que não fora concedido provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MURANO IMOBILIÁRIA LTD
A,
que versava unicamente acerca do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, vindo a sucumbir, novamente, neste Grau Recursal em relação à 2ª embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHES PROVIMENTO,
e majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela embargada em favor do patrono de
MÁRCIA DA SILVA BRANDÃO,
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO.
EXISTENTE
.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL
D
EVIDA
.
RECURSO PROVIDO.
ACÓRDÃO REFORMADO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal apenas é cabível se a decisão interlocutória houver fixado a verba na origem, devendo ser respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme dispõe o § 11 do mesmo dispositivo.

3
.
No r.
decisum
vergastado, a embargada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da 2ª embargante, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, de sua exclusão do polo passivo da lide de origem.

4.
Em virtude disso, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, deve ser majorada a referida verba sucumbencial, uma vez que não fora concedido provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrida, que versava unicamente acerca do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, vindo a sucumbir, novamente, neste Grau Recursal em relação à 2ª embargante.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.